Tribunal: TJPA
Processo: 0821032-27.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821032-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DA PAIXAO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. CONTRATO FIRMADO POR BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. VALIDADE. TEMA 1132/STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. MORA COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE EFETIVO RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO. DEMAIS TESES RELATIVAS A CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS: MATÉRIA ESTRANHA À DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo a liminar de busca e apreensão de veículo objeto de financiamento com garantia de alienação fiduciária, deferida em primeiro grau. O agravante sustenta, em síntese, a invalidade da notificação extrajudicial – devolvida com a anotação "AO REMETENTE" – e a nulidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura digital certificada pela ICP-Brasil.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do instrumento contratual, não recebida pelo destinatário, é suficiente para comprovar a mora nos contratos de alienação fiduciária; e (ii) saber se a cédula de crédito bancário emitida eletronicamente e assinada por biometria facial e geolocalização é dotada de validade jurídica.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno, em regra, não comporta reexame de matéria já apreciada pela decisão monocrática, salvo quando esta encerra erro de fato ou erro jurídico manifesto. No caso, os fundamentos apresentados pelo agravante são idênticos aos que sustentaram o agravo de instrumento, sem inovação argumentativa capaz de infirmar os fundamentos da decisão hostilizada.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1132, fixou a tese de que, para comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do efetivo recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros.

5. A cédula de crédito bancário firmada eletronicamente após a vigência da Lei n. 13.986/2020, com assinatura certificada por biometria facial, geolocalização, identificação do dispositivo e registro de sessão, atende plenamente aos requisitos de autenticidade, integridade e irretratabilidade, sendo desnecessária a apresentação da cártula original.

6. As teses de abusividade de cláusulas contratuais – venda casada de seguro, tarifas de avaliação, cadastro e registro, capitalização diária de juros – constituem matéria de defesa do mérito da ação de busca e apreensão, não enfrentada pela decisão interlocutória agravada, razão pela qual sua apreciação em sede recursal importaria indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

Tese de julgamento: "
1. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a prova de recebimento pelo destinatário ou por terceiros (Tema Repetitivo 1132/STJ). 2. A cédula de crédito bancário emitida sob forma escritural eletrônica, com assinatura realizada por biometria facial e geolocalização após a vigência da Lei n. 13.986/2020, é dotada de plena validade jurídica, prescindindo de cártula original. 3. O juízo recursal, em sede de agravo de instrumento, está adstrito às matérias enfrentadas pela decisão interlocutória agravada, sendo vedado o conhecimento de questões de mérito não apreciadas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
"

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual,
por unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

I. Caso em Exame

Cuida-se de Agravo Interno interposto por DANIEL OLIVEIRA DA PAIXÃO em face da decisão monocrática (ID 23965706) proferida pelo Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0821032-27.2024.8.14.0000, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a liminar de busca e apreensão do veículo (HYUNDAI/HB20, ano/modelo 2016/2016) deferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 0914799-89.2024.8.14.0301, ajuizada pelo BANCO PAN S/A.

A decisão monocrática agravada assentou, em síntese: (i) que as teses relativas à abusividade de cláusulas contratuais – seguro prestamista, tarifas de avaliação, cadastro e registro de contrato, capitalização diária de juros e venda casada – constituem matéria de contestação ainda não enfrentada pelo juízo de primeiro grau, sendo vedado ao juízo recursal apreciá-las, sob pena de supressão de instância; (ii) que a cédula de crédito bancário eletrônica, assinada digitalmente, é considerada válida pelo STJ, afastando a necessidade de apresentação de via original ou certidão de autoridade certificadora; e (iii) que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para a comprovação da mora, independentemente do efetivo recebimento pelo destinatário, nos termos do Tema Repetitivo 1132 do STJ.

O agravante, em suas razões, sustenta: (i) a invalidade da notificação extrajudicial, porque devolvida com a anotação "AO REMETENTE", sem entrega na residência do devedor, de modo que a mora não estaria regularmente constituída; e (ii) a nulidade do contrato eletrônico, pela ausência de assinatura digital válida com certificação digital, com as exigências de integridade, autenticidade e irretratabilidade que lhe são inerentes.

O BANCO PAN S/A apresentou contrarrazões (ID 25225604), pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório. Encaminhe-se para inclusão em pauta de julgamento virtual.

VOTO

II. Admissibilidade

O Agravo Interno foi interposto em observância ao prazo legal, mostrando-se tempestivo. Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

III. Questão em Discussão

As questões a resolver são as seguintes: (i) saber se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual do devedor, devolvida sem entrega ao destinatário, é suficiente para comprovar a mora nos contratos de alienação fiduciária, à luz do Tema Repetitivo 1132/STJ; e (ii) saber se o contrato eletrônico firmado com biometria facial e geolocalização, sem certificação pela ICP-Brasil, é dotado de validade jurídica para aparelhar a ação de busca e apreensão.

IV. Razões de Decidir

IV.1. Da natureza e do efeito devolutivo do agravo interno.

O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, tem por finalidade submeter ao órgão colegiado a decisão proferida monocraticamente pelo relator. Não se presta, contudo, ao mero reexame das matérias já examinadas pela decisão impugnada, mediante simples reiteração de argumentos. Para que o colegiado possa reformar o pronunciamento monocrático, é necessário que a parte aponte, com precisão, o erro de fato ou de direito que o vicia.

No caso concreto, o agravante limita-se a reproduzir, em suas razões recursais, as mesmas teses que já foram apreciadas e refutadas pela decisão monocrática, sem apresentar fundamento novo ou demonstrar qualquer equívoco na aplicação do direito. Ainda assim, passo à análise das questões suscitadas.

IV.2. Da validade da notificação extrajudicial e da mora. Tema Repetitivo 1132/STJ.

O agravante insiste que a notificação extrajudicial não alcançou o resultado necessário por ter sido devolvida ao remetente com a indicação "Endereço Insuficiente", sem que a instituição financeira tenha esgotado outros meios para notificá-lo. Afirma, com apoio em precedentes de tribunais estaduais, que o não recebimento da correspondência no endereço do devedor seria suficiente para descaracterizar a mora.

O argumento não resiste à análise.

Em sede de recurso repetitivo, sob o Tema n.º 1132, o Superior Tribunal de Justiça fixou, com efeito vinculante, a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Consoante verificado na decisão monocrática, a notificação extrajudicial emitida pelo banco agravado foi encaminhada exatamente ao endereço indicado pelo próprio agravante no ato da assinatura do contrato – Rua Universal, n.º 24, Terra Firme, Belém/PA, CEP 66070-640 –, conforme demonstrado pela comparação entre o AR apresentado e os dados contratuais.

A devolução da correspondência com a anotação "Endereço Insuficiente" não é apta a descaracterizar a constituição regular da mora. O Tema 1132/STJ é cristalino ao dispensar a comprovação do recebimento. A obrigação da credora fiduciária cinge-se ao envio da notificação ao endereço constante do contrato, o que foi devidamente cumprido. Se o endereço fornecido pelo próprio devedor revelou-se insuficiente ou desatualizado, o ônus dessa situação recai sobre quem tinha o dever de informar e atualizar seus dados cadastrais.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1 .036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1951888 RS 2021/0238499-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023).”

destaquei

Os precedentes estaduais colacionados pelo agravante foram proferidos antes da fixação do Tema 1132 pelo STJ ou em contexto de aplicação de orientação anterior ao repetitivo, que exigia recebimento positivo do AR. Não podem, portanto, prevalecer sobre a tese vinculante firmada pela Corte Superior.

Nesse quadro, a mora está regularmente constituída e o pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão encontra-se plenamente satisfeito, nos termos do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/1969.

IV.3. Da validade do contrato eletrônico e da assinatura digital.

O agravante reitera que o contrato eletrônico é nulo porque não apresenta assinatura digital certificada pela ICP-Brasil, com os atributos de integridade, autenticidade e irretratabilidade. Sustenta que a assinatura por biometria facial, sem certificação pelo sistema ICP-Brasil, equivale a uma mera assinatura digitalizada, sem validade jurídica.

A tese não merece prosperar.

A Medida Provisória n.º 2.200-2/2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), estabelecendo presunção relativa de autenticidade para as assinaturas realizadas por esse meio. Contudo, essa mesma MP, em seu art. 10, § 2.º, expressamente admite "outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica", não vinculando a validade dos contratos digitais exclusivamente ao sistema ICP-Brasil.

A Lei n.º 13.986/2020 alterou a Lei n.º 10.931/2004, acrescentando o art. 27-A, que passou a admitir a emissão da Cédula de Crédito Bancário sob forma escritural eletrônica, por meio de lançamento em sistema eletrônico de escrituração, eliminando a exigência de cártula física. O contrato em questão foi celebrado em 12/05/2021, portanto após a vigência desse diploma, e a cédula foi emitida na modalidade escritural.

Ademais, o STJ, em orientação já consolidada, reconhece que a modalidade de contratação eletrônica e a respectiva assinatura eletrônica são consideradas válidas, afastando a necessidade de apresentação da via original ou de certidão da autoridade certificadora.

Nessa linha:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. FORÇA EXECUTIVA. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que, diante da nova realidade comercial, em que se verifica elevado grau de relações virtuais, é possível reconhecer a força executiva de contratos assinados eletronicamente, porquanto a assinatura eletrônica atesta a autenticidade do documento, certificando que o contrato foi efetivamente assinado pelo usuário daquela assinatura (REsp 1.495.920/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 7/6/2018). 2. Havendo pactuação por meio de assinatura digital em contrato eletrônico, certificado por terceiro desinteressado (autoridade certificadora), é possível reconhecer a executividade do contrato. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1978859 DF 2021/0402058-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2022).”

No caso em exame, a assinatura foi realizada com biometria facial ("selfie"), com registro de geolocalização, data e hora, nome e CPF do consumidor e ID de sessão do usuário no sistema eletrônico do banco. Esses elementos, combinados, garantem a identificação inequívoca do contratante e a integridade do documento, atendendo plenamente aos requisitos de autenticidade e irretratabilidade exigidos pela doutrina e pela jurisprudência.

A distinção que o agravante pretende traçar entre "assinatura digitalizada" (escaneamento de assinatura manuscrita, desprovida de validade) e "assinatura digital" (certificada ICP-Brasil) é pertinente em abstrato, mas inaplicável ao caso concreto, no qual a assinatura eletrônica foi realizada por biometria facial com múltiplos elementos de identificação e rastreabilidade, o que difere substancialmente de uma simples inserção de imagem de assinatura manuscrita em documento.

Esta 2ª Turma de Direito Privado de Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu no mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura digital certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em juízo. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário juntada à presente Ação de Busca e Apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0808515-29.2020.8.14.0000 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2021-11-23).”

IV.4. Das demais teses sobre cláusulas abusivas. Supressão de instância.

As teses relativas à abusividade da venda casada de seguro prestamista, da tarifa de avaliação de bem, do registro de contrato, da tarifa de cadastro, da capitalização diária de juros e dos juros de mora capitalizados não comportam apreciação nesta sede recursal.

A decisão interlocutória agravada limitou-se a analisar os pressupostos de procedibilidade da ação de busca e apreensão – mora e contrato válido – não adentrando no exame das cláusulas contratuais. Tais matérias constituem questões de mérito da ação originária, que serão oportunamente apreciadas pelo juízo de primeiro grau após a resposta do réu.

Examinar tais questões em sede de agravo de instrumento implicaria nítida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico, porquanto o juízo
ad quem
estaria deliberando sobre matérias que sequer foram objeto de pronunciamento pelo juízo a quo. O princípio do duplo grau de jurisdição impede esse caminho.

Destarte:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE LIMINAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULAR. CONTRATO ELETRÔNICO VÁLIDO. ALEGAÇÕES DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo de origem, rejeitando as alegações de nulidade da constituição em mora, invalidade do contrato eletrônico e existência de cláusulas abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a regularidade da constituição em mora, a validade do contrato eletrônico firmado entre as partes e a possibilidade de apreciação de alegações de abusividade contratual em sede recursal, antes de manifestação do juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A jurisprudência pacífica do STJ (Tema Repetitivo n. 1.132) reconhece que a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor. No caso, restou comprovado o envio regular. Quanto à validade do contrato eletrônico, o instrumento juntado contém assinatura digital, protocolo de certificação, geolocalização e reconhecimento facial, atendendo às exigências da MP nº 2.200-2/2001, não havendo nulidade a ser reconhecida.
As alegações de cláusulas abusivas e encargos contratuais ainda não foram apreciadas pelo juízo de origem, sendo incabível sua análise direta em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão monocrática, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08191875720248140000 30797837, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado).”

destaquei

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS E DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. CASO EM EXAME1.1. O recurso de agravo interno cível foi interposto em face da decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em ação de busca e apreensão, sob fundamento de supressão de instância. 1.2. O agravante alegou que firmou cédula de crédito bancário com garantia de veículo automotor e que a decisão liminar de busca e apreensão seria indevida, em razão da cobrança de encargos abusivos e da consequente descaracterização da mora. 1.3. Sustentou que o agravo de instrumento seria o meio adequado para impugnar a decisão liminar, conforme o art. 1 .015, I, do Código de Processo Civil, invocando o direito ao duplo grau de jurisdição. 1.4. A instituição financeira, em contrarrazões, defendeu a manutenção da decisão, por entender que a matéria relativa à abusividade contratual não foi submetida ao juízo de primeiro grau, configurando supressão de instância .2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.1. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o conhecimento de agravo de instrumento, em que se alega abusividade contratual e descaracterização da mora, quando tais matérias não foram previamente analisadas pelo juízo de origem .3. RAZÕES DE DECIDIR3.1. O recurso de agravo interno devolve ao órgão colegiado o exame da decisão monocrática, nos limites do art. 1.021 do Código de Processo Civil.3.2.
Conforme doutrina e jurisprudência pacificadas, o efeito devolutivo dos recursos limita-se à matéria efetivamente decidida no juízo de origem, sendo vedado ao tribunal conhecer de temas inéditos, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.3.3. O efeito devolutivo do agravo de instrumento é restrito às questões expressamente apreciadas na decisão recorrida, diferindo do amplo efeito devolutivo da apelação cível .3.4. O Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça têm afirmado que não é possível a apreciação de alegações de abusividade contratual ou de revisão de juros em sede de agravo de instrumento quando tais matérias não tenham sido analisadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 3 .5. A decisão recorrida observou corretamente essa limitação, uma vez que o juízo de origem não enfrentou as alegações de abusividade de encargos ou de capitalização de juros, limitando-se a apreciar os requisitos da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.3.
6. Ressalta-se que o recorrente poderia ter suscitado tais matérias em ação revisional autônoma ou em sede de contestação, submetendo-as à apreciação inicial do juízo de origem, o que não ocorreu.3.7. Assim, a negativa de conhecimento do agravo de instrumento não decorreu da ausência de cabimento formal, mas sim da impossibilidade de exame direto, em segundo grau, de matéria não decidida em primeira instância .3.8. A decisão monocrática impugnada está em consonância com precedentes desta Corte, que reiteradamente reconhecem a impossibilidade de apreciação originária de matérias contratuais em grau recursal.3 .9. Desse modo, o recurso de agravo interno deve ser conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.4. DISPOSITIVO E TESE4 .1. Agravo interno cível conhecido e desprovido.Tese de julgamento: Não é possível o conhecimento de matéria não apreciada em primeiro grau em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: arts. 932, III; 1.013; 1.015, I; 1.021, § 4º; 1 .022. Decreto-Lei nº 911/1969: art. 2º, § 2º. Precedentes relevantes citados: Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 20ª Câmara Cível. AI 0045500-97.2025.8 .16.0000. Rel. Des. Fábio Marcondes Leite (monocrática). Julgado em 09 de junho de 2025; Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 20ª Câmara Cível. 0036558-76 .2025.8.16.0000. Rel. Des. Antônio Franco Ferreira da Costa Neto (monocrática). Julgado em 20 de maio de 2025; Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 6ª Câmara Cível. AGR 0020866-37.2025.8 .16.0000. Rel. Des. Cláudio Smirne Diniz. Julgado em 09 de junho de 2025; Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 6ª Câmara Cível. AI 0103449-50 .2023.8.16.0000. Rel. Des. Subst. Horácio Ribas Teixeira. Julgado em 08 de julho de 2024; Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 6ª Câmara Cível. AGR 0056324-18.2025 .8.16.0000. Rel. Desª. Angela Maria Machado Costa. Julgado em 04 de agosto de 2025.

(TJ-PR 01102068920258160000 Altônia, Relator.: Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 17/11/2025, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2025).”

destaquei

V. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento n.º 0821032-27.2024.8.14.0000 e, por conseguinte, a liminar de busca e apreensão do veículo deferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 0914799-89.2024.8.14.0301.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 07/07/2026